Tribunal: TJDFT
Processo: 0725809-65.2022.8.07.0015
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. PERÍCIA JUDICIAL. LESÃO CONSOLIDADA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1.Os arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, estabelecem ser vedado ao juiz conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte, bem como proferir decisão de natureza diversa da pedida ou condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.
2. Não há se falar em julgamento ultra petita quando o provimento jurisdicional observa estritamente os limites da pretensão inicial.
3. Recurso conhecido e não provido.